Tribunal: TJPA
Processo: 0006059-63.2016.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9912 - Militares
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0006059-63
.
2016.8.14.0200
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: MARCELO LIMA PEREIRA
ADVOGADA: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB 14055/PA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR - ART. 195. ABANDONO DE POSTO DE SERVIÇO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS E PELO DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO, QUE AFIRMOU TER SE DISTANCIADO DO SEU POSTO DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CERCA DE 50 A 100 METROS, PELO PERÍODO APROXIMADO DE 20 A 30 MINUTOS. O DELITO DE ABANDONO DE POSTO DE SERVIÇO RESTA CONFIGURADO QUANDO O MILITAR ABANDONA, SEM ORDEM SUPERIOR, O POSTO OU LUGAR DE SERVIÇO QUE LHE FORA DESIGNADO, OU O SERVIÇO QUE LHE CUMPRIA, ANTES DE TERMINÁ-LO, NOS TERMOS DO ARTIGO 195, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0006059-63
.
2016.8.14.0200
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: MARCELO LIMA PEREIRA
REPRESENTANTE: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA 14055
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCELO LIMA PEREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, às fls. 36/40, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar.

Relatou a Denúncia, às fls. 02/03-v, que no dia 15 de setembro de 2016, o denunciado estava de serviço no PAPC, localizado na Passagem Santa Rosa com a Passagem Popular, bairro do Guamá, no horário das 14:00 às 20:00, tendo se ausentado do local sem autorização legal, e retornado por volta das 17h:00m em seu veículo particular.

A sua ausência fora constatada pelo CAP. PM. Márcio Valério de Souza que se dirigiu ao PAPC com o intuito de entregar algumas notificações ao ora apelante, todavia, não o encontrou.

Marcelo Lima Pereira afirmou que saiu para procurar uma assistência técnica para consertar o seu aparelho celular, tendo retornado cerca de 40 minutos depois e encontrado o CAP. PM. Valério, o qual lhe ordenou que fechasse o PAPC e se deslocasse ao 20º BPM, onde recebeu voz de prisão.

Assim, restou o apelante denunciado pela prática do tipo penal previsto no artigo 195 do CPM, tendo o Ministério Público requerido o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do réu.

Às fls. 04, recebida a Denúncia em 20/10/2016;

Às fls. 07/09, Resposta à acusação;

À fl. 23, Ata da Audiência do Conselho permanente de Justiça;

Às fls. 34/34-v, Ata de Audiência do Conselho Permanente de Justiça, na qual o CPJPM decidiu em julgar, à unanimidade de votos, procedente a acusação feita na denúncia, aplicando também de forma unânime a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto;

Às fls. 36/40, Sentença condenando o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM.

Às fls. 48/52, em apelação, requereu a defesa a absolvição do apelante, nos termos do artigo 439, alínea b, do CPPM.

Às fls. 53/55-v, em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, às fls. 62/65, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo
Desprovimento
, para que seja mantida a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como dito alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCELO LIMA PEREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, às fls. 36/40, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
Requer a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de que este não abandonou seu lugar de serviço e, que o fato de estar conversando com um morador da Passagem Santa Rosa sobre um assunto particular não traduz a conduta típica do artigo 195, do CPM.

Antes de adentrar às oitivas judiciais constantes dos autos, mostra-se importante ressaltar que o delito de abandono de posto de serviço resta configurado quando o militar abandona, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe fora designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, nos termos do artigo 195, do
Código Penal Militar
. Veja-se o teor do dispositivo:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Acrescente-se que por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, é indiferente que a ausência do militar gere risco ou prejuízo concreto a sua Unidade Militar. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVA - CRIME MILITAR DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 CPM)- ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA AUTORIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 324 DO CPM (INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTE OU INSTRUÇÃO)- INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Comete o crime de Abandono de Posto o militar que se afasta, ainda que momentaneamente, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, ou do serviço que cumpria. A simples ausência, de forma livre e consciente, já é suficiente para a caracterização do crime. II - É indiferente para a consumação do crime de abandono de posto que a ausência do militar gere efetivo risco a sua Unidade Militar, uma vez que se trata de crime de mera conduta.
III - Devidamente configurada a prática do crime de abandono de posto pelo recorrente, mostra-se incabível o pleito desclassificatório para a conduta do art. 324 do CPM. Com o parecer, nego provimento ao recurso. (TJ-MS - APL: 00039342620188120001 MS 0003934-26.2018.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2019) (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, analisando as provas orais colhidas em audiência, máxime o depoimento do próprio acusado (mídia às fls. 57), verifica-se que, diferentemente do asseverado pela Defesa, o apelante, CB PM Marcelo Lima Pereira, ao se ausentar do seu posto de serviço, tendo de forma livre e consciente, sem autorização superior, se distanciado cerca de 50 a 100 metros, pelo período aproximado de 20 a 30 minutos, praticou o crime contido na denúncia, não havendo como falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal Militar, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ART. 195 DO CPM. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DANO A ORGANIZAÇÃO MILITAR.
Inaplicável o princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecente em área militar, uma vez que a posse de qualquer quantidade de entorpecente configura a ação prevista no art. 290 CPM. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tendo sido recepcionado pela Carta Magna de 1988. A Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06) não derrogou o Código Penal Militar, em especial o artigo 290, por ser esta legislação especial.
O art. 195 do CPM, crime de abandono de posto, por se tratar de um crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exige para a sua configuração a demonstração de efetivo dano ao serviço militar. Constitui o delito de abandono de posto a mera ausência do local de serviço, ainda que momentânea, independentemente da ocorrência de resultado lesivo à Organização Militar. Recurso não provido. Decisão por maioria
. (STM - APL: 00001327320157020102, Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 21/06/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da conduta criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações defensivas suficientes a desconstituir as fartas provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:
¿.... Os elementos de provas carreados aos autos, inclusive o próprio interrogatório do acusado, confirmam que o mesmo ausentou-se do seu posto de serviço, deixando o policial militar Amorim a sós, em uma área considerada de risco.
O Capitão Valério, em seu depoimento, transcrito acima, disse que chegou para entregar as notificações por volta de 16h00min. e o acusado já não se encontrava no seu local de serviço, tendo se apresentado por volta de 17h00min.
Disse o Capitão Valério, ainda, que o acusado recebia com frequência notificações por faltar ao serviço.
E o depoimento do Capitão Valério foi corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas, confirmando-se, assim, que houve o abandono de posto por parte do acusado.
O acusado não carreou aos autos provas que justificassem sua conduta ou excluísse a ilicitude do fato que lhe foi imputado.
A alegação do acusado de que não se ausentou da sua área de trabalho, na medida em que a assistência técnica ficaria dentro da circunscrição em que deveria fazer ronda, não afasta a ilicitude da sua conduta.
Primeiro, não comprovou o acusado que estava dentro da sua área de trabalho, quando foi detectada a sua ausência pelo Capitão Valério. Segundo, mesmo que estivesse dentro da sua área de trabalho, ainda assim, forçoso é reconhecer, houve o abandono, pois deixou o seu colega de trabalho a sós, sem autorização de superior hierárquico, para ir resolver problemas particulares.
O dolo ficou demonstrado com a saúda livre e consciente do seu local de trabalho, deixando seu colega a sós.
Como se sabe, o crime de abandono de posto é de mera conduta, de modo que se configura a partir do momento em que o militar se ausenta do seu local de trabalho, não importando a quantidade de tempo ou a ocorrência de dano concreto.
Assim, penso, ficou demonstrada a conduta do acusado de se ausentar do seu posto de serviço, deixando apenas um colega serviço, sem apresentar justificativa aceitável, incidindo no crime de abandono de posto, tipificado no artigo 195, do Código Penal Militar, que é crime de mera conduta, de modo que não exige a ocorrência de qualquer dano concreto para sua configuração...¿

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição do apelante uma vez que há relatos, firmes e concisos, a comprovar a sua atuação na conduta que lhe fora imputada.

Assim, apesar de o apelante negar a prática criminosa, os depoimentos colhidos em Juízo vão de encontro ao seu depoimento, mostrando-se isolado nos autos quando confrontado com as demais provas colacionadas que indicam a efetiva prática da conduta criminosa.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO
e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora